Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710287-74.2021.8.07.0001 APELANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA APELADO: FABIANA DA SILVA NERY DECISÃO 1. Observa-se da análise dos autos que existem três demandas envolvendo as mesmas partes deste processo: a) A ação anulatória do contrato de compra e venda do imóvel (processo n. 726933-62.2021.8.07.0001) proposta por Elizabeth Lourenço Dias da Silveira e espólio de Nelson Borges da Silveira contra José Wilson do Bonfim Lopes, Maria José Figueiredo Bonfim Lopes e Fabiana da Silva Nery, na qual os autores buscam a anulação da compra e venda do imóvel pela autora da presente ação de despejo. b) A ação de usucapião (processo n. 730015-04.2021.8.07.0001) proposta por Elizabeth Lourenço Dias da Silveira contra Fabiana da Silva Nery e outros. Processo em que a autora busca o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em face da autora deste processo de despejo; e c) O presente processo de despejo, proposto por Fabiana da Silva Nery contra Elizabeth Lourenço Dias da Silveira e Diane Lourenço Dias da Silveira. 2. A ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e a ação de usucapião foram sentenciadas em 16/8/23 e contra elas, a Sra. Elizabeth interpôs apelação ainda pendente de distribuição neste 2o Grau. 3. Na presente ação de despejo, após deferida a liminar, as apelantes-rés foram despejadas em 3/9/21, em diligência complexa que envolveu Defesa Civil, força policial e Oficial de Justiça deste TJDFT, conforme relatado na Certidão circunstanciada de id. 29578713, com fotografias de id. 29578714 e ss. O imóvel se encontrava em situação precária, com muito entulho, lixo em seu exterior e interior, com colônias de baratas, pulgas e animais peçonhentos, com risco às ocupantes e demais vizinhos. 4. Uma vez já cumprida a liminar, e considerando que a idosa, apelante-ré Elizabeth Lourenço Dias da Silveira e sua filha Diane Lourenço Dias da Silva foram removidas do local aos cuidados do filho/irmão, não se verifica urgência para análise do presente apelo. 5. Diante do exposto, determino que os autos permaneçam aguardando o julgamento das apelações n. 726933-62.2021.8.07.0001 e 730015-04.2021.8.07.0001, nas quais é discutida a propriedade do bem, com fundamento nos arts. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, conforme decisão (id. 32307249). 6. P. I. Brasília - DF, 30 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora